Tribunal: STF
Processo: ARE 1594525
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público aposentado antes da EC nº 41, de 2003. Paridade remuneratória. Ausência de demonstração de repercussão geral. Inaplicabilidade do Tema RG nº 139. Requisitos para aposentadoria com paridade. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação local. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Município contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em que se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco pelo qual se reconheceu, a servidor público aposentado em 1988, o direito à paridade remuneratória com os ativos, inclusive com extensão do piso nacional do magistério, julgando-se parcialmente procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) estabelecer se o recorrente demonstrou adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional; (iii) determinar se é aplicável ao caso o Tema RG nº 139 e se seria possível reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, conforme a tese firmada no Tema RG nº 339.
4. O recorrente não demonstra de forma fundamentada a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
5. O Tema RG nº 139 não se aplica, pois restringe-se a servidores que se aposentaram após a EC nº 41, de 2003, ao passo que a parte recorrida se aposentou em 1988.
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido exige reexame do conjunto fático-probatório e da legislação local, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS ATIVOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGENS PAGAS INDISTINTAMENTE AOS SERVIDORES ATIVOS, INCLUSIVE O PISO DO MAGISTÉRIO NACIONAL. PARCELAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓR1AS. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTOS BASE. 1RREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA EXTINTIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 
I - Os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n°s 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC n° 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória, sendo-lhes estendidos quaisquer benefícios ou vantagens incondicionados posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive no que se refere ao piso nacional do magistério. 
II - Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico de servidor público, consoante entendimento consolidado pelo STF. 
III - A incorporação do valor de gratificação, quinquênio e outras verbas de natureza remuneratória ou indenizatória à remuneração ou aos proventos do servidor, feita em virtude de nova legislação que instituiu o piso salarial do magistério, é constitucional, se não há redução no respectivo montante global. 
IV - Desconstituição da sentença extintiva. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Procedência parcial dos pedidos. Decisão unânime.” (e-doc. 27, p. 1-2).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 36).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os “arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 47/2005 à Constituição Federal (CF), em afronta ao entendimento pacificado pela Corte Constitucional no Leading Case nº RE 590.260 [Tema nº 139-RG]” (e-doc. 42, p. 4).

3.1. Sustenta que “a Colenda Corte a quo, ao apreciar o apelo da parte recorrida, reconheceu o direito à paridade para recebimento de vencimentos como dos profissionais da ativa. Todavia, em que pese de fato ter sido reconhecido o direito à paridade em benefício dos servidores públicos, no caso em apreço, a parte recorrida não atendeu aos requisitos insculpidos na norma constitucional e, por isso, o reconhecimento desse direito à parte embargada constitui uma afronta ao entendimento pacificado pela Corte Constitucional no Leading Case nº RE 590260, constituindo assim uma omissão a ser sanada no presente feito” (e-doc. 42, p. 9, grifos nossos).

3.2. Salienta que, “para fazer jus à paridade, o servidor público deve atender as regras de transição prescrita nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (e-doc. 42, p. 10).

3.3. Pede “seja dado integral provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando o acórdão vergastado - proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para reconhecer a violação frontal ao disposto no arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional (EC) n° 47/2005 à Constituição Federal (CF), em afronta ao entendimento pacificado pela Corte Constitucional no Leading Case n° RE 590260” (e-doc. 42, p. 12).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela inaplicação, ao caso, do Tema RG nº 139 (e-doc. 48).

5. O agravante, nas razões do agravo, sustenta que “é inequívoco que o julgamento do caso não visa o revolvimento do escopo probatório, não havendo que se cogitar a aplicação da súmula do STF” (e-doc. 53, p. 13).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
7.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 36, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade, tendo concluído que, “como ficou consignado expressamente no voto, a embargada se aposentou no ano de 1988, muito antes, portanto, da Emenda Constitucional nº 41/2003, motivo pelo qual a tese invocada pelo embargante não se aplica, tornando desnecessário investigar adequação a qualquer regra de transição, pois não se aplica ao caso concreto” (e-doc. 36, p. 2-3).

8. Ademais, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“Com relação à repercussão geral do tema, nota-se a temática relativa ao dever de a Administração Pública estar adstrita aos dispositivos constitucionais vai além dos meros interesses particulares da ora Recorrida, obtendo o caráter de transfigurar da esfera privada. 
O objeto dos autos versa sobre a obrigatoriedade de a Administração conceder aos servidores aposentados, outrora ocupantes de cargo efetivo, o pagamento de licença prêmio não gozada e não contada para fins de aposentadoria. 
Observe-se que a violação aqui destacada viola a própria Constituição Federal de 1988, negando vigência aos arts. 2° e 3oda Emenda Constitucional (EC) n° 47/2005 à Constituição Federal (CF), em afronta ao entendimento pacificado pela Corte Constitucional no Leading Case n° RE 590260. 
Portanto, verificando-se tratar de repercussão geral, além de estarem presentes os demais requisitos para a interposição do Recuso Extraordinário, deve se passar à análise meritória.” (e-doc. 42, p. 4).

8.2. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 42, p. 4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

8.3. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

8.4. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).
 
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos). 

9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.

10. Anote-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 139.

10.1. No Tema RG nº 139, fixou-se a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

10.2. O caso sob análise deixa claro que “a aposentadoria da recorrida ocorreu em 1988, muito tempo antes da referida emenda [EC nº 41, de 2003], motivo pelo qual não se aplica o mencionado precedente vinculante [Tema nº 139-RG], que se restringe aos servidores que se aposentaram após a EC 41/2003” (e-doc. 48, p. 6).

11. Além disso, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“O documento de fl. 43 revela que a autora foi contratada em 02/02/1963 para o cargo de ‘Professora Rural nível 1, conforme Lei nº 56 de 14 de dezembro de 1960’, com lotação no Sítio Macambira. 
O documento de fl. 46 indica que a autora aposentou-se por invalidez como ‘Professora Municipal Padrão B-2’, com ‘vencimentos integrais’ em 01/06/1988.
(...)
Como dito, a autora é aposentada desde 1988 e, portanto, preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento anterior à edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005. 
(...)
O argumento de que a autora não poderia ser enquadrada como professora da educação básica, por não ter a formação exigida, tendo apenas completado o antigo Primeiro Grau, não merece prosperar. 
Isso porque se deve observar a regra do tempus regit actum. A realidade da educação no Brasil, em especial das cidades do interior, é complexa e, levando em consideração que no ano de 1988 a autora já contava com 25 anos de serviço, nota-se que exerceu suas atividades em outra época, em que se justificava não haver exigência de formação específica para o exercício do magistério na cidade de São Caetano. 
Não é relevante se a legislação atuas exige grau de formação mais avançado que à época da autora, ou se o Município decidiu enquadrá-la em categoria própria, em extinção, de ‘professora leiga’. 
O fato é que ela trabalhou e se aposentou como professora, em época em que não havia a exigência atual para preenchimento do cargo, não podendo se falar em ‘reenquadramento’ mais de 10 após a concessão da aposentadoria, com base na realidade atual, muito menos se disso resulta decesso remuneratório. 
A aplicação do piso nacional do magistério decorre do fato de ser a autora beneficiária do direito constitucional à paridade com os servidores ativos, mesmo que ao longo do tempo a legislação tenha modificado as exigências para preenchimento da mesma função de professora.” (e-doc. 27, p. 7-10).

12. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e da legislação local, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
 
12.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MÉDICO). INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. TEMAS 139, 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA À UNIFORMIZAÇÃO DE TURMAS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tema 1.019-RG restringe-se à aposentadoria especial de policiais civis regida pela LC nº 51/1985, não se aplicando a médico servidor público aposentado por insalubridade. 2. Inexistente violação à autoridade do Tema 139-RG quando as instâncias ordinárias afastam a integralidade e a paridade em razão do não preenchimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 3. O Tema 942-RG não autoriza, em sede de reclamação, a reanálise de fatos e provas relativos ao cômputo de tempo especial ou ao cumprimento de requisitos constitucionais. 4. A reclamação constitucional não se presta à uniformização de entendimentos entre Turmas Recursais nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 81.193-ED-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/03/2026, p. 13/03/2026).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, em agravo regimental, manteve-se decisão monocrática em recurso extraordinário. No acórdão anterior, havia sido confirmada a inviabilidade de reexame fático-probatório e a não observância às regras de transição para aposentadoria com integralidade e paridade, estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. 2. A embargante busca o provimento dos embargos de declaração para reexaminar o mérito da decisão, com aplicação do Tema RG nº 139 e reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade, sob o argumento de ingresso no serviço público antes da promulgação da EC nº 41, de 2003. 3. Na decisão monocrática e no acórdão embargado foi assentada a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, e que a transição da parte recorrente para o regime estatutário ocorreu após as EC nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, não cumprindo os requisitos para integralidade e paridade. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, especificamente a aplicação do Tema RG nº 139 e as regras de transição para aposentadoria com integralidade e paridade, ou se houve algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado. III. Razões de decidir 5. Inexistência de vício (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) no acórdão embargado, conforme as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. A decisão monocrática e o acórdão ora embargado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera inviável o reexame do acervo fático-probatório em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 7. A discussão quanto à aplicação do Tema RG nº 139 foi debatida tanto na decisão monocrática quanto no agravo regimental apresentado pela ora embargante, porquanto, no caso, não foram observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47, de 2005. 8. A parte embargante busca a reforma do pronunciamento judicial, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados, com advertência sobre a possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(ARE nº 1.562.807-ED-AgR-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/12/2025, p. 05/12/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DAS EC 41/2003 E EC 47/2005. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL QUE APRESENTA VERSÃO DOS FATOS DIVERSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. (...).”
(ARE nº 1.559.512-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/09/2025, p. 22/09/2025).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 27, p. 16), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator